Tribunal: STF
Processo: MS 38067
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE. ART. 5°, III, DA LEI 12.016/2009. SÚMULA 268/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. 



    II - Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado, conforme estabelecem o art. 5°, III, da Lei 12.016/2009 e Súmula 268/STF.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.